Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002987-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), MANOEL PEDRO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 460.830.651-00 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ESSENCIALIDADE DO BEM IRRELEVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

2.

O agravante sustenta abusividade dos encargos contratuais, descaracterização da mora e essencialidade do bem como instrumento de trabalho, requerendo a suspensão da medida e concessão de justiça gratuita.

3.

Pedido de tutela recursal indeferido. Interposição de agravo interno. Apresentação de contraminuta pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual pode ser analisada em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão; e (iii) saber se a essencialidade do bem afasta a medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais não pode ser conhecida, pois não foi submetida ao juízo de origem, o que configura supressão de instância.

4.

A ação de busca e apreensão exige a comprovação do contrato e da mora, requisitos atendidos mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor.

5.

Comprovada a mora, é legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

6.

A essencialidade do bem ao trabalho do devedor não impede a retomada do objeto alienado fiduciariamente, sob pena de esvaziamento do instituto e comprometimento da segurança das relações creditícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade contratual não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem. 2. Comprovada a mora, é cabível a liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. 3. A essencialidade do bem não constitui óbice à medida de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1012391-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJMT, AI no 1000052-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Manoel Pedro Leite de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 1048335-73.2025.8.11.0002, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, alegando a existência de abusividade nos encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, que afirma estar em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, o que descaracterizaria a mora e impediria a medida de busca e apreensão. Aduz, ainda, que o veículo constitui seu único instrumento de trabalho, sendo essencial à sua subsistência, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a apreensão do bem, bem como o deferimento da justiça gratuita.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, decisão contra a qual o agravante interpôs agravo interno, devidamente contrarrazoado.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal destinada a suspender os efeitos da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, especialmente diante da alegação de abusividade dos encargos contratuais, essencialidade do bem e consequente descaracterização da mora.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, visando à retomada do bem financiado em razão do inadimplemento do contrato de crédito bancário celebrado entre as partes. O juízo de origem reconheceu a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial e deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial, autorizando seu cumprimento independentemente de prévia oitiva da parte requerida.

Com efeito, o agravante sustenta que os juros remuneratórios pactuados seriam superiores à média de mercado, o que implicaria a descaracterização da mora e, por conseguinte, a ilegalidade da medida de busca e apreensão. Todavia, referida tese não foi arguida nem analisada na instância originária, sendo suscitada apenas em sede recursal.

Nessa perspectiva, a apreciação da matéria por esta instância configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, o posicionamento desta Egrégia Câmara:

[...] A análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, sem manifestação do juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, o que impede seu exame em sede de agravo de instrumento. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois a decisão agravada limitou-se à isenção do pagamento das custas recursais, sem extensão do benefício a outros atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Para fins de purgação da mora, exige-se o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.
A alegação de abusividade contratual não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não apreciada previamente pelo juízo de origem.
[...] (N.U 1012391-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

Assim,
não conheço
do recurso nesse ponto.

Dos requisitos da Busca e Apreensão

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária rege-se pelo Decreto-Lei no 911/69, que exige, para o deferimento da medida, a demonstração da existência do contrato e a comprovação da mora do devedor. No caso concreto, verifica-se que tais requisitos foram devidamente observados pelo juízo de origem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

Desse modo, presente a mora, legítima se mostra a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

No tocante à alegação de essencialidade do bem, também não assiste razão ao agravante. Embora se reconheça a relevância social da atividade exercida pela parte agravante, o fato de o bem ser utilizado como instrumento de trabalho não tem o condão de afastar a aplicação da legislação específica que rege a alienação fiduciária.

Isso porque, ao celebrar o contrato, o devedor tem ciência de que o bem permanece sob propriedade fiduciária do credor até a quitação integral da dívida, assumindo o risco de sua retomada em caso de inadimplemento.

A essencialidade do bem, por si só, não constitui óbice jurídico à busca e apreensão, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da alienação fiduciária e comprometimento da segurança das relações creditícias. Ademais, o ordenamento jurídico já prevê mecanismos específicos de proteção ao devedor, como a possibilidade de purgação da mora no prazo legal, o que afasta a alegação de desamparo. Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

A essencialidade do veículo para o trabalho do devedor não constitui óbice legal ao deferimento da liminar quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/69. Comprovada a mora, a concessão da liminar de busca e apreensão impõe-se como medida prevista no procedimento específico da alienação fiduciária.

1. A notificação extrajudicial enviada ao e-mail indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, com comprovação idônea de recebimento, é válida para constituí-lo em mora. 2. Não se admite a análise, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 3. A essencialidade do bem ao trabalho do devedor não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora
. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000528820268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026